Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-44.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Locação atípica de espaço comercial em shopping center – Ausência de observância de prazo mínimo para comunicar a prorrogação da inauguração – Descumprimento de obrigação contida em cláusula do contrato de locação a ensejar sua rescisão – Condição suspensiva dos efeitos do contrato da locação não operada, a afastar a multa contratual e a refletir na improcedência da ação de despejo e da

Ementa:

- Locação atípica de espaço comercial em shopping center – Ausência de observância de prazo mínimo para comunicar a prorrogação da inauguração – Descumprimento de obrigação contida em cláusula do contrato de locação a ensejar sua rescisão – Condição suspensiva dos efeitos do contrato da locação não operada, a afastar a multa contratual e a refletir na improcedência da ação de despejo e da execução e na procedência dos seus embargos - Contrato de promessa de cessão de direito de uso do espaço rescindido por força de cláusula que vincula o negócio à locação – Repetição do preço pago afastada, porque é hígida a cláusula estabelecida pelas partes, ausente prova de sua nulidade e, tampouco, da dos contratos, para não se falar da falta de pedido a tal fim e cujo exame de ofício não se admitia, o que talvez se desse se se configurasse relação de consumo, que não há – Sentença reformada em parte, para reduzir o âmbito do decreto de parcial procedência da ação do processo 1000745-44.2016.8.26.0020, com redefinição da disciplina das verbas de sucumbência, mantida que fica nos demais temas – Recurso provido em parte.